Tribunal: TJMT
Processo: 0005559-61.2018.8.11.0086
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005559-61.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON LUIZ NOIMANN - CPF: 842.748.911-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Carvino Guimaraes de Toledo (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARVINO GUIMARÃES DE TOLEDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON LUIZ NOIMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM FAIXA DE PEDESTRE – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 303, § 1º, C/C ART. 302, § 1º, INCISO II, AMBOS DA LEI 9.503/97 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – CONFISSÃO DO RÉU – AUSÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA – DEVER OBJETIVO DE CUIDADO VIOLADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO – PENA REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – PENA ACESSÓRIA – SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

Não se vislumbra insuficiência probatória, quando incontroversa a imprudência do agente que, em não se atentar à faixa de pedestre e não reduzir a velocidade, atinge pedestre que fazia regularmente travessia da via pública.

Culpa concorrente que não pode ser compensada no direito penal.

Ausente comprovação de culpa exclusiva da vítima, especialmente quando estava atravessando via pública em local adequado (faixa de pedestre) e empurrava sua bicicleta.

Embora inexista parâmetro rígido para exasperação da pena relativamente a cada vetor negativado, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A pena acessória de suspensão da habilitação de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005559-61.2018.8.11.0086

APELANTE: EDSON LUIZ NOIMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da ação penal n. 0005559-61.2018.8.11.0086, julgou procedente a inicial acusatória, para condenar Edson Luiz Noimann a 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, além da suspensão da permissão para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em faixa de pedestre, previsto no art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, inciso II, ambos da Lei 9.503/97.

Nas razões recursais, ID. 162162720, aduziu a hipótese de culpa exclusiva da vítima e atipicidade da conduta, decorrente da ausência de previsibilidade. Sustentou não ter agido com imperícia ou com falta com o dever de cuidar, porquanto “
não dirigia o seu carro com velocidade extremamente excessiva”
(
sic
), bem como porque
“a vítima teria aparecido na faixa de repente, eis que estava pedalando a bicicleta rapidamente, e tentou cruzar a faixa sem descer da bicicleta” (sic
). Afirmou a inadequação da penalidade de suspensão da permissão de dirigir, em razão de desempenhar a função de motorista e depender de sua habilitação para o sustento de sua família. Requereu a absolvição pela atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP. Pleiteou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir.

Em contrarrazões recursais, ID. 162162722, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 166969152.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON LUIZ NOIMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a absolvição do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e a revisão da dosimetria.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos, p. 01, ID. 162162688:

“(...) Infere-se do inquérito policial que, no dia 02 de dezembro de 2017, por volta das 10h:00min, em via pública, localizada na Avenida Mutum, Bairro Centro, nesta cidade, comarca de Nova Mutum/MT, EDSON LUIS NOIMANN, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, agindo com imprudência, na direção de veículo automotor, praticou lesão corporal em face de Calvino Guimarães de Toledo.

Segundo restou apurado, o denunciado, conduzia o veículo Fiat/Uno Mille, placa KAE-5284, renavam 867566647, quando por imprudência, atropelou a vítima, que estava empurrando a sua bicicleta, enquanto atravessava a faixa de pedestre.

Consta, ainda, que ao ser atingido, o ofendido fora arremessado a aproximadamente 04 (quatro) metros de distância.

Infere-se dos autos que as lesões causadas na vítima estão descritas no Exame de Corpo de Delito de fl. 10, Mapa Topográfico de fl. 11 e imagens de fls. 30/35(...)” (sic).

A materialidade
delitiva está comprovada diante do Boletim de Ocorrência, p. 3 a 4 do ID. 162162689, do Termo de Representação Criminal, p. 7 do ID. 162162689, Auto de Exame de Corpo de Delito, p. 10 a 12 do ID. 162162689.

O apelante
Edson Luiz Noimann, durante a fase inquisitiva, relatou ter se distraído e atingido a vítima, que estava atravessando a faixa de pedestre. Afirmou ter prestado auxílio financeiro e visitado a vítima durante o período de internação. Veja-se:

“(...) QUE o declarante estava passando de carro pela Avenida Uirapurus, quando, por segundos, se distraiu e bateu na vítima; Que a vítima estava passando pela faixa de pedestres, no entanto, pedalando; Que o declarante, após bater contra a vítima, desceu do carro e conversou com ela, que permaneceu consciente o tempo todo; Que começou a acumular populares em volta da vítima e, enquanto o declarante conversava com ela, alguém acionou o corpo de bombeiros; Que o declarante aguardou o socorro chegar e, após isso, se dirigiu ao Hotel La Família, local de trabalho da filha do declarante, Sra. Benta; Que o declarante a informou que se envolveu em um acidente com o genitor dela e que ele havia sido encaminhado para o hospital municipal; Que uma outra filha da vítima, Sra. Maria, pediu uma ajuda financeira para o declarante, que entregou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) aos familiares para o tratamento médico; Que o declarante realizou uma visita à vítima quando ainda se encontrava hospitalizada; Que a família da vítima não solicitou ao declarante mais dinheiro e nem ajuda com compra de medicamentos; Que o declarante teve mais contato com a Sra. Maria, no entanto, desde a visita realizada à vítima no hospital, não houve mais contato entre ambos; Que o declarante foi informado por uma das filhas da vítima que ela possui diabetes e outros problemas de saúde; o declarante reitera o fato que não evadiu do local e prestou socorro e assistência à vítima, bem como que a vítima estava atravessando na faixa de pedestre pedalando uma bicicleta. (...)”
(
sic,
p. 19 e 20 do ID. 162162689).

Em juízo, o apelante novamente confirmou que estava dirigindo o veículo automotor e, por se distrair por alguns segundos, colidiu com a vítima, que estava pedalando a bicicleta sobre a faixa de pedestres.

Por outro lado, a vítima Calvino Guimarães de Toledo, durante a fase inquisitiva, declarou ter descido na bicicleta para atravessar a faixa de pedestre. Narrou que, durante a travessia, foi atingido pelo veículo do apelante, que o arremessou por cerca de 4 (quatro) metros de distância. Confirmou que o apelante desceu do veículo e prestou socorro. Confira-se:

“(...) QUE estava à caminho do supermercado Delmoro de bicicleta; Que o declarante desceu da bicicleta e atravessou na faixa de pedestres a empurrando, momento que foi atingido por EDSON; Que o declarante foi jogado há aproximadamente 4 (quatro) metros de distância; Que o declarante permaneceu deitado e consciente e o suspeito desceu do carro e perguntou o nome do declarante; Que, após se identificar, o suspeito afirmou que conhecia a filha do declarante, Sr. 8 Benta; Que o suspeito se dirigiu ao Hotel La Família, onde a filha do declarante trabalha, e a avisou sobre o acidente; Que o suspeito foi ao hospital uma vez e conversou com o declarante, porém, ele não se recorda o teor da conversa, visto que estava sob efeito de medicação (...)”
(
sic,
p. 5 e 6

do ID. 162162689).

Sob o crivo do contraditório, Calvino Guimarães de Toledo descreveu que estava atravessando a faixa de pedestre quando foi atingido pelo veículo do apelante. Respondeu ter descido da bicicleta para fazer a travessia. Questionado se sofreu alguma sequela, afirmou que, desde o acidente, há cerca de 5 (cinco) anos, não consegue se locomover sozinho.

Diante das provas colhidas, em especial pela confissão do apelante, não se vislumbra insuficiência probatória, restando incontroversa a culpabilidade do acusado pela sua atitude imprudente de não se atentar à faixa de pedestres que atravessaria, ignorando a presença da vítima e ocasionado os ferimentos que, 5 (cinco) anos após os fatos, ainda prejudicam a qualidade de vida dessa.

A afirmativa de que a vítima estava pedalando ou não sua bicicleta também não é capaz de afastar a responsabilidade penal do apelante, notadamente porque, além de não comprovada nos autos, também não alteraria a ausência de cuidado do condutor do automóvel, que nem mesmo reduziu a velocidade ao se aproximar da faixa de pedestre.

Da mesma forma, quanto à alegada culpa exclusiva da vítima ao afirmar que ela estava pedalando a bicicleta, tendo contribuído para o acidente, em nada afastaria a responsabilidade criminal do acusado.

A um, porque no Direito Penal não se admite a compensação de culpas. E, a dois, porque ainda que se pudesse empregar alguma culpa à vítima, o que não se vislumbra no caso dos autos, o apelante seria igualmente responsabilizado por não reduzir a velocidade ao se aproximar da faixa de pedestre e descuidado da atenção devida de certificar-se se havia alguém, antes de prosseguir na via, demonstrando sua total desatenção às regras de trânsito.

Além disso, ainda que a vítima tenha dado início à travessia em sua bicicleta, é pouco crível que tenha agido tão rapidamente, ao ponto de surpreender o apelante, notadamente porque a vítima, à época dos fatos, tinha 78 (setenta e oito) anos de idade.

Assim, não há como prosperar as teses defensivas de não violação ao dever objetivo de cuidado e tampouco de que houve culpa exclusiva da vítima.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) “Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado” (TJMT, AP N.U 0006442- 89.2009.8.11.0064). (...)”
(TJMT, Ap.

0002917-33.2016.8.11.0039, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022).

“(...) O conjunto probatório, em especial as declarações da vítima, o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e os relatos do próprio apelante na fase policial, demonstrou que, quando a vítima atravessava a rua na faixa de pedestre, o acusado sem a atenção e o cuidado necessários à segurança no trânsito, atingiu-a e, por estar em alta velocidade e não parar a sua motocicleta, acabou por atropelá-la, causando-lhe as lesões corporais descritas em laudo médico. Nota-se, ainda, a vítima empurrava sua bicicleta sob a faixa de pedestre, o que invalida a tese da defesa de culpa exclusiva da vítima. (...)”
(TJMT, Ap. 0004702-68.2017.8.11.0015, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

Desta feita, mantenho a condenação de
Edson Luiz Noimann
nas sanções do
art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, inciso II, ambos da Lei 9.503/97.

Por outro lado, embora inexista recurso quanto à dosimetria da pena, passo a analisá-la, em razão da necessidade de correção de ofício.

Na 1ª Fase, o magistrado fixou a pena-base em 1 (um) ano de detenção – 06 (seis) meses acima do mínimo legal –, em razão da carga negativa atribuída ao vetor das consequências do crime:

“(...) A culpabilidade do acusado é a normal do tipo penal majorado.

O réu é primário e não ostenta antecedentes.

Sem elementos quanto à sua conduta social ou personalidade.

Os motivos, e circunstâncias do crime são os próprios da espécie.

Já as consequências, extrapolam ao usual do tipo, já que a vítima não se movimenta até hoje em razão das lesões sofridas no acidente, dependendo de terceiros para as tarefas mais básicas do cotidiano, fazendo com que familiares tivessem de abandonar seus trabalhos para cuidar da vítima.

Sem provas de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática delitiva.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 01 (um) ano de detenção, que me parece proporcional à intensidade das consequências do delito. (...)”
(
sic,
ID. 162162716).

Perfeitamente admissível a negativação da circunstância judicial das consequências do delito, uma vez que a provocação de lesões graves ultrapassa o tipo penal e autoriza a negativação do vetor na primeira fase da dosimetria.

Todavia, embora inexista parâmetro rígido para exasperação da pena relativamente a cada vetor negativado, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

Desse modo, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) meses de detenção.

Na 2ª fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, assim
atenua-se
a pena em 1 (um) mês, reduzindo-a para o mínimo legal de 6 (seis) meses, em observância ao
enunciado da Súmula 231 do STJ.

Na 3ª fase, incide a majorante de crime praticado em faixa de pedestres, prevista no art.
302, §1º, inciso I, c/c art. 303, §1º, no percentual de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 8 (oito) meses de detenção.

Conserva-se o regime de pena inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º,
“c”
, do CP.

Do mesmo modo,
presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

A fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e face às peculiaridades do caso concreto, redimensiona-se a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 6 (seis) meses, de acordo ao que dispõe o art. 293 da Lei n. 9.503/97.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 6 (seis) meses e,
de ofício
, reduzo o
quantum
de aumento da pena-base, redimensionando a pena de Edson Luiz Noimann para 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

Eventual prescrição deverá ser avaliada apenas após o trânsito em julgado para a acusação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023